Tribunal: TJES
Processo: 5002344-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade de Execução
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002344-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS WAGNER BORGES

AGRAVADO
: ESCOLA SANTA ADAME LTDA EPP

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS E SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO PAGAMENTO A SER EMPREENDIDO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DO DEVEDOR QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes. 2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família. 3. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019

2. Conforme apoio doutrinário sobre o tema da menor onerosidade: O princípio da menor onerosidade não pode se servir para frustrar o credor em sua pretensão, na medida em que [...] deve atuar como uma espécie de freio ou limite à satisfação do credor, de forma a impedir que direitos patrimoniais assolem direitos de maior significância, como é o caso da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Há, porém, um limite também ao princípio da menor onerosidade, cuja incidência não pode servir de amparo a calotes de maus pagadores . (Donizetti, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado / Elpídio Donizetti 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.)

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002344-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS WAGNER BORGES
AGRAVADO: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002344-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS WAGNER BORGES

AGRAVADO
: ESCOLA SANTA ADAME LTDA EPP

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS WAGNER BORGES, contra decisão proferida nos autos de número 0022195-79.2017.8.08.0035 que acolheu o pedido de penhora dos vencimentos do recorrente.

Em suas razões recursais, a irresignação se posta contra a decisão proferida, elegendo como fundamentos hábeis a infirmar o
decisum
a impenhorabilidade da verba alimentar e, ainda, o princípio da menor onerosidade a favor do devedor.

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme decisão no evento 734840.

Em sede de contrarrazões a parte agravada aderiu ao entendimento empreendido em sede de tutela de urgência.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 22 de março de 2021.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002344-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS WAGNER BORGES

AGRAVADO
: ESCOLA SANTA ADAME LTDA EPP

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme exposto em sede de Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS WAGNER BORGES, contra decisão proferida nos autos de número 0022195-79.2017.8.08.0035 que acolheu o pedido de penhora dos vencimentos do recorrente.

Em suas razões recursais, a irresignação se posta contra a decisão proferida, elegendo como fundamentos hábeis a infirmar o
decisum
a impenhorabilidade da verba alimentar e, ainda, o princípio da menor onerosidade a favor do devedor.

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme decisão no evento 734840.

Em sede de contrarrazões a parte agravada aderiu ao entendimento empreendido em sede de tutela de urgência.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

Pois bem.

Conforme narrado na peça recursal, trata de Ação de Execução por quantia certa de título executivo extrajudicial interposta pela instituição de ensino, alegando em síntese que é exequente pela existência de contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar que na época do ingresso da ação pelas planilhas de cálculo apresentada perfazia o total de R$ 36.870,16 (trinta e seis mil oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos).

Ocorre que o juiz de 1º grau, entendeu por DEFERIR A EFETIVAÇÃO DE PENHORA NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O SUBSÍDIO PERCEBIDO PELO EXECUTADO ATÉ O LIMITE DA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 62.216,12 (sessenta e dois mil duzentos e dezesseis reais e doze centavos), sendo este o ponto de irresignação do agravante.

No sentido de rever o entendimento delineado pelo magistrado singular, o recorrente aponta a existência de duas posições. A primeira atrelada a impenhorabilidade e a segunda no princípio da menor onerosidade da execução em favor do devedor.

Eminentes pares, após observar os autos com cautela entendo que a decisão objurgada não merece reforma, eis que coerente com os princípios adotados para viabilizar a execução e o pagamento do débito. Assim, conforme expus na decisão liminar, não encontro motivos para rever o meu entendimento.

Ainda que alegada a impenhorabilidade, há inclinação doutrinária e jurisprudencial que segue a mesma linha adotada pelo magistrado de primeiro grau. Inclusive, em acórdão de minha lavra, já fixei a possibilidade de proceder à penhora de parte dos vencimentos ou salário quando, por diversos outros meios, restar infrutífera a execução.
In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes. 2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família. 3. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

Em consonância com este entendimento há precedentes desta corte que foram mais didáticos na análise e expuseram que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Segundo precedente firmado pela Corte Especial do STJ (EREsp n° 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES), o art. 833 do CPC/15 deu à matéria da impenhorabilidade tratamento mais brando do que em relação ao Código anterior (art. 649), pois, se antes as hipóteses elencadas eram tidas como absolutamente impenhoráveis, a partir de 2016 passaram a ser apenas impenhoráveis, o que confere maior espaço para valorações casuísticas do aplicador
. 2). 3)
Ora, dada a relevância dos valores em disputa, caros ao Estado Democrático e Social de Direito, mister que a ponderação se paute em critérios objetivos, mormente em busca da adequada e razoável harmonização, evitando-se, assim, a supressão absoluta.
4)
Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do servidor público
.5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000741, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019

Desta forma, observo que o percentual fixado (20%), levando em consideração o subsídio do recorrente, aproximadamente R$12.000,00 (doze mil reais líquidos) não se revela em desconformidade com os princípios norteadores da atual sistemática de satisfação do credor, considerando que a dívida possui gênese em 2017.

Em prosseguimento, a alegação da menor onerosidade é destituída de prova. Após a leitura detida das razões apresentadas não há nenhuma proposta por parte do devedor de como a dívida poderá ser saldada.

Ou seja, a temática resultou em mera alegação de que o ato processual se revela desmedido sem que, contudo, tenha municiado esta corte no sentido de comprovar, demonstrar, que essa alegação possui força a impor resultados que, por meio diversos não ocorreriam.

Mas, em nenhum momento o devedor aponta qual, segundo o seu entendimento, seria a via mais adequada a saldar a dívida que é fato incontroverso.

Esse entendimento encontra amparo, inclusive em nosso Tribunal, conforme transcrevo ementas de julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA. CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. O fato de existir indicação de bens à penhora, como ocorreu na hipótese, não impede a sua substituição. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece, em abstrato, sobra o da efetividade da tutela executiva. (TJES, AI 0020028-88.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 04/06/2019). 3. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000929, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2.Segundos ditames do processo de execução, o executado pode indicar bens à penhora, demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, nos termos do art. 829, §2º, do CPC. Não exercendo o executado sua prerrogativa, competirá ao credor a busca e indicação de bens. 3. O princípio da menor onerosidade não pode se servir para frustrar o credor em sua pretensão, na medida em que [...] deve atuar como uma espécie de freio ou limite à satisfação do credor, de forma a impedir que direitos patrimoniais assolem direitos de maior significância, como é o caso da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Há, porém, um limite também ao princípio da menor onerosidade, cuja incidência não pode servir de amparo a calotes de maus pagadores . (Donizetti, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado / Elpídio Donizetti 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.) 4. 5. 6. 7. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189000786, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002344-69.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS WAGNER BORGES

AGRAVADO
: ESCOLA SANTA ADAME LTDA EPP

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS E SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO PAGAMENTO A SER EMPREENDIDO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DO DEVEDOR QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes. 2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família. 3. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019

2. Conforme apoio doutrinário sobre o tema da menor onerosidade: O princípio da menor onerosidade não pode se servir para frustrar o credor em sua pretensão, na medida em que [...] deve atuar como uma espécie de freio ou limite à satisfação do credor, de forma a impedir que direitos patrimoniais assolem direitos de maior significância, como é o caso da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Há, porém, um limite também ao princípio da menor onerosidade, cuja incidência não pode servir de amparo a calotes de maus pagadores . (Donizetti, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado / Elpídio Donizetti 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.)

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _10__ de _MAIO_ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.